Tribunal: TJMT
Processo: 0013513-91.2017.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013513-91.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSUE CONCEICAO DE CARVALHO - CPF: 432.284.701-30 (APELANTE), PRISCILA VIVIANE MARIANO - CPF: 008.820.791-90 (ADVOGADO), ALESSANDRO ANDRE RAUBER - CPF: 018.566.231-57 (ADVOGADO), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013513-91.2017.8.11.0055

APELANTE: JOSUE CONCEICAO DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 14,
CAPUT
,

DA LEI N. 10.826/2003] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL
: PERSECUÇÃO PENAL QUE SE ORIGINOU, EXCLUSIVAMENTE, DE PROVA ILÍCITA DERIVADA DA INVASÃO DE DOMICÍLIO – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE “FUNDADAS SUSPEITAS” PARA ABORDAR O ACUSADO E NEM DE “FUNDADAS RAZÕES” PARA INGRESSAR NO IMÓVEL – SUPERVENIENTE ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE NÃO LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL – APREENSÃO SEM NEXO DE CAUSALIDADE COM O FLAGRANTE E O PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PROVA ILÍCITA – PREMISSAS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA –
PRELIMINAR ACOLHIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A fuga do agente para o interior de sua residência – logo depois de notar a aproximação da viatura policial – não justifica a entrada dos agentes de segurança no imóvel e torna ilícita a apreensão da arma de fogo localizada no interior dele.

Segundo orientação dos Tribunais Superiores, “
o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo [...] quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito [...]. A ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas [...], pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar [...]. Há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso na moradia alheia a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito, incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial, legitimar a entrada na residência ou no local de abrigo
” [STJ, HC 381.619/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013513-91.2017.8.11.0055

APELANTE: JOSUE CONCEICAO DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JOSUÉ CONCEIÇÃO DE CARVALHO, contra a sentença proferida pela Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT (autos n. 13513-91.2017.811.0055 – Código 245966), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos – consistentes no pagamento de 3 (três) salários mínimos e prestação de serviços comunitários –, pela prática do crime previsto no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Em suas razões recursais, a defesa requer,
preliminarmente
, o reconhecimento da nulidade do processo ao argumento de que o acusado teve seu domicílio invadido por policiais desacompanhados de mandado judicial, no período noturno, e sem justa causa que indicasse “fundada suspeita” da prática de crime.

No
mérito
, postula:
1)
a absolvição em razão da atipicidade material da conduta, uma vez que o acusado possuía registro, ainda que vencido, da respectiva arma de fogo, não havendo se falar no crime previsto no Estatuto do Desarmamento, mas tão somente em infração administrativa;
2)
a desclassificação para o delito previsto no artigo 12, da Lei n. 10.826/200, haja vista a arma não ter sido apreendida na posse do apelante, mas no interior de sua residência [doc. digital n. 113323986].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado, postulando a rejeição da prelimijar e a manutenção da sentença condenatória [doc. digital n. 113323988].

A Procuradoria-Geral de Justiça adota,
per relationem
, os argumentos deduzidos nas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo desprovimento do apelo defensivo [doc. digital n. 119112460].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013513-91.2017.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL

A defesa sustenta, preliminarmente, que não haviam “fundadas suspeitas” em desfavor do apelante, razão pela qual a atuação policial não foi precedida de justa causa para mitigar o direito à intimidade e inviolabilidade domiciliar.

A denúncia expõe que:

“
[...]
no dia 4 de dezembro de 2016, por volta de meia noite, no Bairro Alto Alegre, próximo ao centro comunitário, em Tangará da Serra, o denunciado JOSUÉ CONCEIÇÃO DE CARVALHO portou um revólver, calibre 32, n. 186422, municiado com 3 munições intactas, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Evola-se dos autos que policiais militares fazia rondas pelo bairro quando avistaram o réu pilotando uma motocicleta, sendo que este, ao avistar a VTR empreendeu fuga até a residência de sua namorada, sendo que, ao chegar, dispensou a arma de fogo que portava em sua cintura embaixo da geladeira.

Os militares, no entanto, que estavam no encalço do réu, visualizaram sua ação, prenderam-no e encontraram o revólver que o acusado portava irregularmente.

Ao ser interrogado, o acusado confessou que portava o revólver enquanto pilotava a motocicleta.

Submetida a arma de fogo [...] a exame pericial, a mesma mostrou-se apta a efetuar disparos [...]”
(doc. digital n. 113323977).

Como se vê, o apelante foi preso em flagrante na residência onde morava junto com sua namorada – localizada à
Rua 10A, n. 1492, bairro Alto Alegre, em Tangará da Serra/MT –, pelo porte de um revólver de uso permitido, calibre nominal .32, registrada junto à Polícia Federal com número de série 186422, e 3 (três) munições intactas.

Extrai-se ainda que a diligência policial, que culminou na apreensão supracitada, decorreu de os agentes de segurança – ao realizar patrulhamento ostensivo – avistarem o apelante, numa motocicleta, e ter ele empreendido fuga após notar a presença da viatura.

Nas duas fases, o policial, VALDEMAR JÚNIOR DE ALMEIDA BORGES, relatou que estava em rondas pelo Bairro Alto Alegre, em Tangará da Serra/MT, quando viu o apelante pilotando uma motocicleta. Afirmou que, em razão de o agente estar trafegando em velocidade considerável, resolveu abordá-lo. Asseverou que o estava acompanhando quando ele entrou com o veículo na área externa de uma residência. Disse que
ingressou com a viatura policial no terreno
– o qual era desprovido de muros – e flagrou o momento em que o apelante arremessou algo embaixo de uma geladeira. Declarou que localizou o objeto e constatou se tratar de uma arma de fogo. Por derradeiro, narrou que, no momento que estava perseguindo o apelante, não notou estar ele portando o artefato bélico, sobretudo por ser noite e o local desprovido de iluminação pública adequada (arquivo digital – nome da mídia: Cód. 245966 _ Oiti. Test. PM Valdemar.wmv).

A testemunha, WEVERSON DE SOUZA LOPES, afirmou que mora na residência onde os fatos ocorreram, junto com sua genitora e o apelante. Asseverou que ouviu um barulho na área externa do imóvel e, quando saiu, notou que haviam dois policiais militares, um conferindo os documentos pessoais do acusado, e outro realizando buscas nos arredores. Acrescentou que o segundo policial retornou,
de uma área localizada no fundo do imóvel
, com a arma de fogo. Disse que nunca havia visto o acusado portando o armamento e que o policial que a encontrou lhe informou tê-la achado embaixo de uma geladeira,
situada na varanda da casa
. Por fim, narrou que JOSUÉ admitiu que a arma de fogo e as munições lhe pertenciam (arquivo digital – nome da mídia: Cód. 245966 _ Oiti. Test. Do Juízo Weverson.wmv).

O apelante, na Delegacia de Polícia confessou que possuía a arma de fogo há mais de 20 (vinte) anos e que ela estava registrada junto à Polícia Federal. Afirmou estar com o armamento no dia dos fatos, acrescentando que o portava para sua proteção pessoal, sobretudo em razão do alto índice de roubos ocorridos na região.

Em juízo, alterou parcialmente a versão dada em sede policial, dizendo que não estava com a arma de fogo, uma vez que ela ficava sempre guardada embaixo de uma geladeira, no interior da residência. Relatou que passou com sua motocicleta próximo da viatura policial e que se dirigia a sua residência quando os policiais o seguiram,
entrando com o automóvel na área externa do imóvel
. Disse que o armamento estava alocado
na varanda
– que
é interligada com o quintal da casa
– e que foi um dos policiais que conseguiu localizá-lo (arquivo digital – nome da mídia: Cod. 245966 _ Inter. Do Reu Josue.wmv).

Nas alegações finais, a defesa suscitou a ilegalidade da invasão domiciliar, afastada na sentença ao argumento da natureza permanente do delito e a superveniente prisão em flagrante do réu,
verbis
:

“Na hipótese vertente, não há nos autos nada que indique a entrada ilegal dos policiais no domicílio do réu, pois os policiais da ocorrência informaram que em rondas [...] depararam com o réu que, por sua vez, ao avistá-los empreendeu fuga inesperada até uma residência, quando os agentes da polícia militar monitoraram a ação dele e perceberam que o mesmo dispensou uma arma de fogo com munições por baixo da geladeira, o que autoriza a atuação policial.

[...]

Não é demais dizer que o Pleno da Suprema Corte já se manifestou [...] que para a adoção de medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito [...].

Em suma: o mandado [...] é desnecessário quando se trata de situação de flagrante delito por crime permanente, como no presente caso [...].

Posto isso, REJEITO a preliminar suscitada alhures”
(doc. digital n. 113323986).

No contexto fático acima delineado, a abordagem que culminou na apreensão da arma de fogo decorreu,
exclusivamente
, de uma
suposta
fuga do apelante para o interior do imóvel, sem agregação de outros elementos que viabilizassem a invasão de domicílio.

O próprio policial militar, VALDEMAR, disse em juízo não ter visualizado a arma de fogo quando acompanhou o acusado pelas vias públicas. Além disso, nas declarações prestadas pelos agentes de segurança inexistem registros ou investigações prévias ligando o acusado à prática de outros delitos, nem provas que pudessem corroborar uma “atitude suspeita” no dia dos fatos.

Aliás, nos seus interrogatórios, JOSUÉ relatou não ter procurado se evadir da abordagem policial e que somente notou a presença dos agentes de segurança quando eles já estavam com a viatura estacionada no quintal da sua residência.

Não ignoro que a abordagem decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública.

Entretanto, nada havia que autorizasse a atuação dos policiais, menos ainda tratá-lo como suspeito pelo fato de ele estar pilotando sua motocicleta altas horas da noite.

Em se tratando de busca domiciliar, constitui requisito de validade dela a preexistência de “fundadas razões” (CPP, art. 240, §1
o
), que
objetivamente
autorize supor que um crime esteja em andamento.

Nessa ordem de ideias, não basta a mera desconfiança, a simples suspeita ou intuição de, no interior da casa ou em suas adjacências (como quintal e jardim), estar acontecendo ou em vias de acontecer um delito.

Conforme vêm sendo reiteradamente decidido o STJ, é ilegal a prisão em flagrante decorrente de busca domiciliar, fundada apenas na fuga do agente ao visualizar a equipe policial, sem mandado judicial, “
in verbis
”:

“
[...]

não foi apontado qualquer elemento idôneo para justificar a entrada dos policiais na residência do paciente, citando-se apenas (...) a fuga do paciente para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial
[...]. Nesse sentido,
o mero avistamento de um indivíduo no portão de sua casa que, ao notar a aproximação de viatura policial, se dirige para o quintal
ou para o interior de sua residência, sem qualquer investigação prévia [...]
não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que [...] naquele momento e local estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente
ou não.”
(STJ, HC n. 612.579/BA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.11.2020)

“
[...] O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ, REsp n. 1.574.681/RS.
Não houve, no caso, referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local [...]. Há apenas a descrição de que [...] o policial militar o acompanhou até a sua residência e nela ingressou [...]. Não se há de admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida
. Ora, se o próprio juiz só pode determinar a busca e apreensão durante o dia, e mesmo assim mediante decisão devidamente fundamentada, após prévia análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um servidor da segurança pública total discricionariedade para, a partir de mera capacidade intuitiva, entrar de maneira forçada na residência de alguém [...]. A ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas [...], pode acabar esvaziando o próprio direito à privacidade e à inviolabilidade de sua condição fundamental. No referido julgamento, concluiu-se, portanto, que, para legitimar-se o ingresso em domicílio alheio, é necessário tenha
a autoridade policial fundadas razões para acreditar, com lastro em circunstâncias objetivas, no atual ou iminente cometimento de crime no local onde a diligência vai ser cumprida, e não mera desconfiança fulcrada, v. g., na fuga de indivíduo de uma ronda policial, comportamento que pode ser atribuído a várias causas que não, necessariamente, a de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente ou mesmo carregando consigo ilegalmente arma de fogo"
[...]. Uma vez reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio da medida invasiva, bem como de todas as que delas decorreram, fica prejudicada a análise das demais matérias aventadas na impetração [...] Ordem concedida, para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio de invasão de domicílio, bem como de todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, absolver o paciente, com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal
” (HC 502.470/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019)

Nessa mesma linha: HC no 599593/MT, Min. Rogério Schietti Cruz, 23.3.2021; RHC no 134.894/GO, Min. Nefi Cordeiro, 8.2.2021; AgRg no HC no 609.981/RS, Min. Ribeiro Dantas, 8.2.2021.

No mesmo sentido também têm sido o entendimento desta Câmara Criminal,
verbis
:

“[...] “O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (“justa causa”), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares (...), não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes” (TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000)”
(N.U 0001988-55.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021)

“
[...] “Do contexto fático delineado no acórdão impugnado, não se verifica a existência de elementos concretos que estariam a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, não sendo suficiente, ao ingresso em domicílio, sem mandado judicial, [...] por ter o réu, ao perceber a presença dos policiais, tentado fugir e entrado no imóvel. Patente a ilegalidade do ingresso dos policiais no imóvel em que estava o paciente. [...] Reconhecimento da nulidade das provas obtidas nas buscas ilícitas ocorridas no imóvel em que se encontrava o paciente” (STJ, HC 668.329/SC)”
(N.U 1002811-14.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

“[...] O empreendimento de fuga com prévia investigação por parte dos policiais, legitimaria tal invasão, contudo, o fato de ter havido apenas a intuição acerca de eventual prática de crime pelo paciente, o que, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, "fundadas razões" a permitir o acesso ao domicílio, sem seu consentimento e sem determinação judicial [...]”
(N.U 1015251-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

Nesse contexto, reconheço a ilicitude das provas colhidas no inquérito policial – ingresso ilegal de domicílio –, as quais serviram de base para o oferecimento da denúncia acusatória, e inexistindo outras provas, provindas de fontes independentes que comprovem a responsabilidade penal atribuída ao apelante, a sua absolvição é medida impositiva.

Por derradeiro, restam prejudicados os pedidos atinentes à absolvição por atipicidade da conduta e/ou a desclassificação para o crime do artigo 12, da Lei n. 10.826/2003.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
ACOLHO
a preliminar suscitada para reconhecer a nulidade das provas obtidas pela invasão domiciliar, como de todas as que delas decorreram e, por consequência, absolvo o apelante
JOSUÉ CONCEIÇÃO DE CARVALHO
do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022